Tribunal: TJDFT
Processo: 0710278-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710278-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOAO DIAS DA SILVA, JOAO EVANDO DOS SANTOS PAIVA, JOAO EVANGELISTA DE SOUZA SOBRINHO, JOAO EVANGELISTA MACEDO DE OLIVEIRA, JOAO FELIX DE OLIVEIRA, JOAO FERNANDES DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intimem-se os embargantes para se manifestarem nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos os autos. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora